Tribunal: TJES
Processo: 5028112-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028112-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: LUIZA MARIA DA SILVA LEUSIN
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5028112-47.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

RECORRIDO:
LUIZA MARIA DA SILVA LEUSIN.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO COM ATRASO DE SETE DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por DEUTSCHE LUFTHANSA AG contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em favor da recorrida.

2.

Em síntese, a parte Autora narra que adquiriu passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro – Frankfurt – Londres, com embarque previsto para 31/08/2022 e chegada em 01/09/2022, para participar de programa de ensino em Londres. Afirma que o voo foi cancelado em decorrência de greve de funcionários aeroportuários na Alemanha, tendo sido reacomodada em outro voo apenas em 07/09/2022. Sustenta que durante o período de espera no Rio de Janeiro, não recebeu qualquer assistência material da recorrente, como hospedagem ou alimentação, o que agravou os transtornos sofridos, por isso, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Irresignada, a companhia aérea interpõe recurso inominado, arguindo preliminarmente a aplicação de efeito suspensivo
e, no mérito,

ausência de ato ilícito e de dano moral, cumprimento das normas da ANAC, aplicação da convenção de Montreal como excludente de responsabilidade e, subsidiariamente, eventual redução do
quantum
arbitrado a título de indenização.

4. Inicialmente,
INDEFERE-SE o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso inominado
, uma vez que não restou demonstrada a existência de dano irreparável, pressuposto legal para a sua concessão, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

5.

Em arremate
,
INDEFERE-SE a preliminar de aplicação exclusiva da Convenção de Montreal
,
haja vista c
onforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 636.331, Tema 210), a Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas no que tange à limitação da indenização por danos materiais em voos internacionais.

6.

Dessa forma, uma vez que a Convenção de Montreal não regula a reparação por danos morais, a matéria atrai a aplicação integral das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor para o seu exame.

7. Adentrando ao mérito,
destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

8.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrida demonstrou o vínculo contratual e os transtornos decorrentes do cancelamento do voo, enquanto a recorrente não logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade alegada ou a efetiva prestação de assistência material adequada. O cancelamento ou atraso do voo em razão de greve dos funcionários do aeroporto não constitui fator de caso fortuito ou força maior para empresas aéreas, inserindo-se no risco da atividade, de modo que lhes cabe munir-se de estrutura adequada e eficiente para a prestação de assistência aos passageiros privados da regular prestação do serviço e submetidos à longa espera, como acontece no presente caso.

9.

Assim, demonstrado o cancelamento do voo e a realocação da autora em voo com partida após 07 (sete) dias da data inicialmente contratada, bem como a inadequada assistência prestada, que não minimizou os efeitos do cancelamento, reconhece-se a falha na prestação dos serviços e a provocação dos danos alegados.

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS AUTORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR.COM, QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA FALHA DO SERVIÇO E POR FATO PRÓPRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS AUTORES, DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECERAM AGUARDANDO A REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. 2. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA . DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO AINDA QUE A DEMANDA FOI MOVIMENTADA POR DOIS AUTORES. 3 . SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1002583-31.2020.8.26 .0004 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 02/05/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024).

10. Portanto, com o descumprimento do contrato de transporte, há falha na prestação do serviço, não havendo qualquer mácula na exegese alcançada na origem.

11. No que tange ao dano moral, a argumentação de que seria necessária a comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não merece acolhida. O atraso de sete dias para chegada ao destino, com perda de quatro dias de programa educacional, somado à ausência de assistência material adequada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura lesão à dignidade, ao bem-estar e ao planejamento pessoal da consumidora. Trata-se de situação que dispensa prova específica do abalo psíquico, ante a evidente gravidade dos transtornos sofridos.

12.

O
quantum
fixado pelo Juízo de origem se mostra razoável e proporcional ao dano verificado, considerando a extensão do dano, a gravidade da falha na prestação do serviço, a capacidade econômica da recorrente e o caráter pedagógico-punitivo da medida. A esse respeito, o entendimento dos E. Tribunais pátrios seguem no mesmo sentido, vejamos:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL.
Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia.
Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido
. DANOS MATERIAIS. Prejuízo comprovado e não infirmado. Ressarcimento devido. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26.0011, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022) gf

13. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

14.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)